Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) VERSUS 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE ROUBO PRATICADO EM VIA PÚBLICA. VÍTIMA ADOLESCENTE. ENTENDIMENTO DO STJ NO EARESP 2.099.532/RJ. NÃO APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Ação penal instaurada para apurar crime de roubo, supostamente praticado contra duas vítimas, sendo uma delas um adolescente que contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos.
2. Considerando que se trata de crime contra o patrimônio, perpetrado em via pública, contra duas vítimas abordadas de forma aleatória, sem qualquer motivação relacionada à idade do adolescente, deve ser afastada a aplicação do entendimento firmado pela 3a Seção do STJ, no julgamento do EAREsp 2099532/RJ, acerca da fixação de competência dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes, enquanto não criadas varas especializadas.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Suscitado, Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga